Tribunal: TJDFT
Processo: 0742714-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0742714-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANDA MARIA LOPES SOARES, CARLOS ALBERTO DE ARAUJO SOARES, DIAMOND - PROMOCOES E EVENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS DESPACHO Aguarde-se o transcurso do prazo das contrarrazões. Após, voltem conclusos. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator